Tribunal: TJSP
Processo: 1122620-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Seguro. ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de seguro-viagem garantindo o pagamento de indenização e/ou reembolso ao segurado, bem como aos seus beneficiários, quando observada à ocorrência de eventos previstos na cobertura acordada, incluindo períodos de viagens nacionais ou Internacionais. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Autor vítima de grave

Ementa:
Seguro. ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de seguro-viagem garantindo o pagamento de indenização e/ou reembolso ao segurado, bem como aos seus beneficiários, quando observada à ocorrência de eventos previstos na cobertura acordada, incluindo períodos de viagens nacionais ou Internacionais. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Autor vítima de grave acidente durante a viagem, com fratura em sua "Vértebra lombar L1" e que, ao solicitar a ativação da cobertura, iniciou-se sucessão de falhas na prestação de serviços, demonstradas por provas documental e oral. Danos materiais devidamente comprovados. Dano moral. Constrangimentos sofridos e descaso da seguradora ré no hospital em que foi atendido, ante o atraso no pagamento e má comunicação da Seguradora com o Hospital; grande aflição devido à demora da Seguradora em providenciar o seu retorno ao Brasil, além da má comunicação da Seguradora com relação a isso; recusa da Seguradora em arcar com o pagamento da do valor da órtese cuja compra foi receitada pelo médico para evitar maiores lesões e aliviar a grande dor que ele sofria; recusa em fornecer acompanhante que precisou ser providenciado pelo autor. Valor pleiteado na inicial que atende às circunstâncias do caso e não implica em enriquecimento indevido por parte do autor. Correção monetária desde o arbitramento. Aplicação da súmula 362 STJ. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando-se as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material de R$ 3.986,22, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária desde a data do acórdão e juros de mora desde a citação; custas, despesas processuais e honorários advocatícios à patrona do autor, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
RECURSO PROVIDO.